Tribunal: TJMT
Processo: 0001046-03.1998.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001046-03.1998.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ADIMIR ALVES DE MORAES - CPF: 798.622.258-15 (EMBARGADO), DURVAL ALVES DE MORAES - CPF: 826.886.648-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a apelação
.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de
d
eclaração opostos a acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória.

A embargante alega que o acórdão não analisou adequadamente os diversos atos de impulso processual promovidos ao longo da execução, incluindo requerimentos de penhora, diligências patrimoniais e pedidos de consulta aos sistemas BACENJUD e INFOJUD
.

A
rgumenta que não houve enfrentamento específico da tese de irretroatividade das alterações introduzidas no artigo 921 do Código de Processo Civil
.

S
ustenta omissão quanto à análise da possibilidade de cobrança da obrigação por meio de ação monitória ou ação de cobrança, hipótese em que se aplicaria o prazo prescricional quinquenal.

Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais para viabilizar eventual interposição de recurso especial, especificamente os artigos 206, §5o, I, do Código Civil, 489, §1o, IV, 921 e 14 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da inércia, consignando que "a exequente adotou algumas providências ao longo do tempo; contudo, em diversos períodos, o feito permaneceu sem qualquer movimentação relevante". Posteriormente, registrou que "a paralisação do feito por lapso tão prolongado
evidencia
, de forma inequívoca, a falta de atuação eficaz da parte exequente".

A análise realizada pelo acórdão considerou não apenas a existência de eventuais diligências, mas sua eficácia e a continuidade do impulso processual. Conforme se extrai dos autos, após a suspensão da execução em 17 de abril de 2009, a exequente somente requereu o desarquivamento em 29 de janeiro de 2018, caracterizando período de quase dez anos sem movimentação processual efetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça que somente a inércia injustificada caracteriza a prescrição intercorrente, também estabelece que diligências meramente formais ou esporádicas não afastam a configuração da prescrição quando há paralisação prolongada do feito. No caso concreto, o lapso temporal de quase uma década sem impulso efetivo supera qualquer interpretação razoável sobre a continuidade da atividade executiva.

Quanto à irretroatividade da legislação processual
, o
acórdão embargado tratou expressamente da questão temporal, consignando que "os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), portanto, os marcos temporais previstos a partir da vigência do CPC/2015, não retroagem".
Ademais, citou precedente específico do Superior Tribunal de Justiça que estabelece a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021.

A embargante sustenta omissão quanto à análise da possibilidade de cobrança por meio de ação monitória, que observaria prazo quinquenal. Contudo, o acórdão embargado tratou especificamente desta questão
, consignando que
"a ação ajuizada foi execução de título extrajudicial, à qual se aplica a Súmula 150 do STF, que estabelece que 'Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação'".

A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento correspondente. Tratando-se de nota promissória, o prazo é trienal, conforme artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. A possibilidade teórica de ajuizamento de ação monitória não altera o regime prescricional da execução em curso, que deve observar o prazo específico do título executivo que lhe deu origem.

T
odos
os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo daembargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva
e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026